Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO LIMINAR DE VISITAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada em ação de regulamentação de convivência, em que o agravante pleiteava a fixação liminar de regime provisório de visitas com o filho menor, sob alegação de risco à convivência familiar diante da conduta da genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência a fim de estabelecer, liminarmente, regime de convivência paterno-filial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O contraditório (art. 9o do CPC) constitui regra processual, sendo afastado apenas em hipóteses excepcionais de urgência efetiva, o que não se verifica na espécie.
5. Tentativas frustradas de citação da parte contrária não configuram, por si sós, risco concreto e atual à saúde, segurança ou desenvolvimento imediato do menor.
6. A alegada ausência de convivência paterno-filial perdura há lapso temporal considerável, o que enfraquece a urgência contemporânea e reforça a necessidade de instrução com manifestação da genitora.
7. O juízo de origem já havia adotado medida protetiva ao suspender o passaporte do menor e proibir sua saída do país sem autorização judicial, providência que afasta risco de dano irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação liminar de regime de convivência somente é admissível quando demonstrados, de forma concreta e atual, os requisitos do art. 300 do CPC.
2. O contraditório é regra processual e sua supressão só se admite em casos excepcionais de urgência efetiva.
3. A mera dificuldade de citação da genitora ou alegações genéricas de prejuízo futuro não autorizam a concessão de tutela de urgência em matéria de convivência familiar.